Tribunal: STF
Processo: Rcl 68389
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ART. 67. SENTENÇA QUE DETERMINA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS JULGADOS DO STF NAS ADIs 4.901, 4.902 E ADC 42. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação constitucional tem como finalidade preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e evitar usurpação de sua competência, nos termos do art. 102, I, "l", da Constituição Federal, não se prestando à rediscussão de matéria fática e probatória.



    2. O art. 67 do Código Florestal, cuja aplicação foi alegadamente afastada pelo juízo reclamado, foi declarado constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901 e 4.902 e da ADC 42.



    3. A verificação da aplicabilidade do referido dispositivo ao caso concreto demandaria reexame de fatos e provas, especialmente quanto à data da supressão da vegetação, à área do imóvel e à regularização ambiental, providência incompatível com o rito da reclamação constitucional.



    4. Agravo regimental desprovido.